Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-37.2022.8.11.0078
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003030-37.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN - CPF: 025.582.211-16 (APELADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN - CPF: 865.476.901-72 (APELADO), SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN - CPF: 918.792.211-87 (APELADO), SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN - CPF: 982.103.941-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR ZIMMERMANN - CPF: 334.386.419-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO E REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DO OFICIAL DE REGISTRO. RECUSA DE HERDEIRO. ABUSO DE DIREITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para compelir herdeiro a assinar escritura pública de retificação de inventário extrajudicial, necessária para adequar o título às exigências do Cartório de Registro de Imóveis, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da recusa do herdeiro em assinar a retificação da escritura de inventário, sob o argumento de que a exigência registral de descrever 100% do bem violaria o direito de meação da viúva; e (
ii
) analisar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados de forma recíproca pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir
3. A exigência do Oficial de Registro de Imóveis para que a escritura de inventário descreva a integralidade (100%) do bem comum, para posterior destaque da meação e partilha da herança, constitui mera adequação formal do título aos princípios da especialidade objetiva e da continuidade registral, não implicando alteração no direito material da meeira ou dos herdeiros, nem majoração indevida da base de cálculo do ITCMD. 4. A recusa do herdeiro em anuir com a retificação formal, indispensável à eficácia do ato de partilha e ao direito de propriedade dos demais, configura comportamento contraditório e abuso de direito, notadamente quando a meeira, cujo direito o recorrente alega proteger, integra o polo ativo da demanda, legitimando a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade, nos termos do art. 501 do CPC. 5. A aferição da sucumbência deve considerar a relevância jurídica e o proveito econômico de cada pedido. Tendo os autores obtido êxito no pedido principal (obrigação de fazer), que deu causa à demanda, e decaído dos pedidos acessórios (indenizatórios), a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada e em conformidade com o art. 86,
caput
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência registral de descrição da integralidade do bem em escritura de inventário, para fins de observância ao princípio da especialidade objetiva, não constitui obrigação juridicamente impossível, mas mera formalidade que não altera o direito de meação ou a base de cálculo do ITCMD. 2. Configura abuso de direito, a legitimar o suprimento judicial da vontade (art. 501 do CPC), a recusa de herdeiro em assinar a retificação de escritura de inventário necessária à sua regularização registral. 3. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito no pedido principal, de natureza cominatória, e decai dos pedidos acessórios, de natureza indenizatória."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 187, 422; CPC,
arts
. 86 e 501; Lei n. 6.015/73,
arts
. 176, 195 e 213.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação Cível n. 1005000-11.2019.8.11.0003; TJSC - Apelação Cível n. 0309625-29.2017.8.24.0039.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, n. 1003030-37.2022.8.11.0078, ajuizada por
SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN
e outros

A Sentença

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para compelir o requerido a aportar sua assinatura no documento público de retificação de inventário extrajudicial e partilha dos bens do espólio de Valdemar Zimmermann, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
de indenização por danos morais e materiais.

Na
origem
, narraram
as autoras
que, em 15/
07
/2018, firmaram Escritura Pública de Inventário perante o Cartório do 2º Ofício de Sapezal, em razão do falecimento do Sr. Valdemar Zimmermann, ocorrido em 03/
11
/2012. Sustentaram que, ao requerer o registro junto ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal, receberam nota devolutiva n. 95/2022 informando erro na minuta do inventário, que impossibilitava a transferência das áreas. Aduziram que o antigo patrono da família anotou que os bens deixados de herança
referiam-se
a 50% (cinquenta por cento) de lotes de terras rurais e de veículo, quando, em verdade, todos esses bens pertenciam em sua totalidade ao falecido, ou seja, 100% (cem por cento), conforme demonstram as matrículas 906 e 907.
O
erro desencadeou recolhimento incompleto de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e reduziu formalmente o patrimônio de todas as partes
;
que, para a retificação extrajudicial, é necessária a concordância e assinatura de todos os herdeiros, mas o requerido se recusa a assinar, condicionando sua anuência à resolução de outros litígios familiares.
Aduzir
am que a recusa configura má-fé e impede o registro dos bens em nome dos herdeiros. Postularam a condenação
ao réu
à obrigação de assinar a minuta de retificação, ou, subsidiariamente, a expedição de alvará judicial que supra sua assinatura, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais de R$ 5.000,00
,
referentes a honorários advocatícios contratuais.
V
alor d
a
causa,
R$ 25.000,00

(
id. 104168913).

Após regular processamento, foi designada audiência de conciliação, que resultou inexitosa (id. 112772349).

Em contestação, a parte requerida arguiu, preliminarmente, inadequação da via eleita, carecendo de interesse processual. No mérito, sustentou a inexistência de erro na escritura pública, pois o de cujus e a viúva eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens, de modo que os imóveis adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos em cotas de 50% para cada um
; e
que a partilha foi corretamente descrita, respeitando a meação da viúva, e que apenas os 50% pertencentes ao falecido foram transmitidos aos herdeiros, na proporção de 16,66% para cada um
,
não h
avendo
razão para deferir a retificação pretendida.
Em
danos morais,
aduzi
u que a situação não foi suficiente para impor sofrimento relevante,
por ser
desavenças familiares
, que
os danos materiais,
face
contratação de advogado não constitui ato ilícito indenizável.
Requereu a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos (id. 114600395).

Em impugnação, as partes autoras refutaram a preliminar, sustentando que tentaram resolver a questão administrativamente junto aos cartórios e ao próprio requerido, sem êxito, restando apenas a via judicial. No mérito, reiteraram erro
evidente
na minuta
:
falecido proprietário de 100% dos bens, que meava com a viúva, e não apenas de 50% como constou na escritura
.
Ressaltam que a
minuta foi elaborada induz
indo
interpretação equivocada reduzindo o patrimônio
, bem como, q
ue a recusa do requerido em assinar a retificação configura má-fé e impede o exercício dos direitos reais de propriedade. Reiteraram os pedidos de condenação à obrigação de fazer e às indenizações por danos morais e materiais (id. 116423802).

Sobreveio
sentença
que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, consignando que o objeto da demanda não se enquadra no procedimento de suscitação de dúvida, mas sim na necessidade de suprimir a negativa injustificada do requerido em assinar a escritura pública de retificação. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o requerido aporte sua assinatura no documento público de retificação de inventário extrajudicial e partilha dos bens do espólio de Valdemar Zimmermann, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiai
s
- s
ituação
ins
ufi
ciente
à
impor sofrimento moral relevante,
por
desavenças familiares, e que a contratação de advogado não constitui ilícito indenizável. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 189285244).

Foram

opostos
embargos de declaração
pela requerida. Aduzindo
sustentando erro material. Afirmou que a determinação judicial impõe obrigação juridicamente impossível e gera ônus tributário indevido
, havendo
erro na distribuição dos honorários sucumbenciais. Requereu a correção do erro material e a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais (id. 190024493).

Nas
contrarrazões aos embargos de declaração,
aduzi
ram
que a forma como a escritura foi redigida induz à interpretação de que o espólio detinha apenas 50% dos imóveis, sem deixar claro que os outros 50% pertencem exclusivamente à meeira
, e que
a retificação é necessária para viabilizar o registro do inventário nas matrículas dos imóveis.
Ademais p
ontuaram aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios. Quanto aos honorários, sustentaram que a sucumbência recíproca é correta, pois o pedido principal foi acolhido (id. 193092954).

Em
Sobreveio
sentença
rejeitou
-se
os embargos de
declaração
.
(
id. 204733853).

Inconformada
,
o Apelante em suas razões re
curs
ais
de apelação,
aduz
que a sentença desconsiderou os limites legais do acervo hereditário ao determinar a assinatura de minuta que inclui 100% (cem por cento) do patrimônio, quando 50% (cinquenta por cento) pertencem à viúva meeira, em razão do regime de comunhão parcial de bens
;
que a determinação impõe obrigação juridicamente impossível, devendo ser excluída previamente da partilha, conforme o art. 1.829, I, do C
C
e que a inclusão indevida acarreta recolhimento tributário irregular de I
TCMD
. Aduziu a fix
ação
sucumbência recíproca
foi
equivocada
.
Requereu a reforma integral da sentença para reconhecer a impossibilidade jurídica da obrigação imposta, reconhecer que apenas 50% dos bens integram o acervo hereditário e reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais (id. 205476867).

As
A
peladas apresentaram contrarrazões
(id. 207831756)
, sustenta
ndo
que a retificação visa corrigir erro material na transposição dos dados do título original, conforme reconhecido pelo Cartório do 1º Ofício, e que a escritura indicou equivocadamente que o falecido detinha apenas 50% dos bens, quando era proprietário da totalidade, 100%
(
matrículas n. 906 e 907
)
. A
duziram
que a providência visa adequar o inventário à realidade registral, sem prejuízo à meação da viúva, a qual permanece resguardada sobre 50% (cinquenta por cento) do acervo, e que a via judicial é legítima para suprir a recusa injustificada, aplicando-se o art. 501 do C
PC
. Quanto à sucumbência, aduziram que os apelados obtiveram êxito integral no pedido principal, consistente na obrigação de fazer, e que apenas os pleitos acessórios foram rejeitados,
assim
a sucumbência é mínima, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do C
PC
. Requereram o desprovimento da apelação e, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração recursal
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para compelir o requerido a assinar a escritura pública de retificação de inventário, sob pena de multa diária, rejeitando, contudo, os pleitos indenizatórios.

Alega o Apelante, em síntese, a impossibilidade jurídica da retificação nos moldes propostos, sustentando que a descrição de 100% dos bens no inventário, quando o de cujus era proprietário de apenas 50% em razão da meação da viúva,
violaria
o regime de bens e ensejaria tributação indevida. Subsidiariamente, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que os autores decaíram da maior parte dos pedidos, devendo arcar integralmente com as custas e honorários.

Já os Apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, argumentando que a retificação é exigência formal do Cartório de Registro de Imóveis para viabilizar a transferência da propriedade, não implicando em prejuízo à meação ou ao recorrente. Pugnam, ainda, pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

I -

MÉRITO

A
controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se à
obrigatoriedade
d
o
apelante anuir com a retificação de Escritura Pública de Inventário Extrajudicia
l, exigência
imposta
pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal mediante Nota Devolutiva (id. 320510954), como condição
s
ine

q
ua

non
para
viabilizar o registro da partilha dos bens deixados por Valdemar Zimmermann.

Compulsando
detida
mente
os autos, verifica-se que as partes lavraram escritura pública de inventário descrevendo que o falecido era proprietário de 50% (cinquenta por cento) de determinados
imóveis rurais e veículo
(id. 320510953). Contudo, ao ser apresentado a registro, o Oficial do 1º Ofício recusou o ingresso do título, sob o fundamento de que os bens pertenciam, na matrícula, à "comunhão" do casal (falecido e viúva), devendo a escritura descrever a totalidade do bem (100%) como objeto de inventário e partilha,
para então
, no plano de partilha, resguardar a meação da viúva e a herança dos filhos.

Nesse contexto, a recusa do Apelante em assinar a retificação, sob o argumento de que tal ato implicaria reconhecer que o falecido era dono de todo o patrimônio ou geraria tributação excessiva,
carece de amparo jurídico.

A exigência cartorária encontra respaldo nos princípios da especialidade objetiva e da continuidade registral, consagrados nos
artigos 176, §1º, II, e 195 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)
,
in
verbis
:

“Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

[...]

II -
são
requisitos da matrícula:

1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;

2) a data;

a -
se
rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área; (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)

b - se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)

4) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como:

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação;

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;

5) o número do registro anterior;

6) tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do § 10 deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência)”

“Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro” (Renumerado do art. 197 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

O
princípio da especialidade objetiva

exige
a plena e perfeita identificação do imóvel nos documentos apresentados para registro, de modo que a descrição constante no título deve coincidir com a constante na matrícula
.

Tecnicamente
, em inventários onde há meação decorrente do regime de comunhão de bens, a prática notarial e registral correta
impõe
a descrição do bem em sua integralidade como integrante do acervo patrimonial comum do casal. Somente após essa descrição global
é que se procede, no plano de partilha, à exclusão da parte ideal pertencente ao cônjuge sobrevivente (meação) e à partilha do remanescente (herança) entre os herdeiros
.

A
retificação
pleiteada visa, portanto, apenas a
adequação formal
do título à realidade registral para permitir a transferência de domínio,
não havendo qualquer prejuízo ao direito material das partes ou alteração na substância da partilha.

Ademais,
não prospera
a alegação de majoração da base de cálculo do ITCMD. O imposto de transmissão causa mortis tem como fato gerador a transmissão da propriedade em decorrência do falecimento
(art. 35 do CTN)
, incidindo, portanto, apenas sobre a
parcela do patrimônio que compõe o espólio (a parte do falecido), e não sobre a meação do cônjuge sobrevivente, que já lhe pertencia por direito próprio.

A descrição integral do bem na escritura é meramente
instrumental
e não altera a base de cálculo tributária.

Com efeito, diante da recusa injustificada do apelante em cumprir formalidade necessária à regularização da propriedade imobiliária,
agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o suprimento da declaração de vontade
.

Cumpre
aproveitar
, ademais, que a recusa do Apelante, sob o pretexto de proteger o direito de meação da viúva — que,
paradoxalmente
, figura como parte autora e pleiteia a retificação —, beira o comportamento
contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
).

O recorrente, que anuiu com a lavratura do inventário extrajudicial,
agora se opõe à sua regularização formal
,
ato indispensável à eficácia do primeiro
.

Tal resistência, ao que tudo indica,
não visa à proteção de direito alheio
, mas sim à utilização da pendência registral como
instrumento de barganha em outras disputas familiares
, o que configura manifesto
abuso de direito
, nos termos do
art. 187 do Código Civil
:
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

A postura
recalcitrante
do recorrente obsta a eficácia do inventário e o direito dos demais herdeiros e da meeira de obterem o registro de seus quinhões, violando o
princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social dos contratos
.

Nesse cenário, o Poder Judiciário está
autorizado
a intervir para suprir a vontade da parte recalcitrante, com fundamento direto no
art. 501 do C
PC
, que dispõe:
"Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida."

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DECISÃO QUE INDERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 656) – FLAGRANTE ERRO QUANTO AO PERCENTUAL DO IMÓVEL PARTILHADO – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE –
CONCORDÂNCIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO FORMAL DE PARTILHA
– RECURSO PROVIDO
.
Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros,
há de ser mantida a decisão que determ
inou a sua retificação – nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias – ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15. A necessária concordância de todas as partes para a retificação resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos coproprietários dos imóveis rurais objetos da divisão em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8.
(TJ-MT 10167972220218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

(TJMT - 1023604-24.2022.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 27/03/2023)
(
g.n
.
)

Alinhada com o entendimento pretoriano em casos análogos de resistência injustificada de herdeiros em regularização registral,
do precedente do TJ-SC,

extrai
mos
o entendimento
necessário

à
apli
ca
ção
do
artigo 501 do CPC
,

c
onforme ementa
transcrita
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRIMENTO JUDICIAL DE DECLARAÇÃO DE VONTADE PARA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. CONTEÚDO DA DOCUMENTAÇÃO NÃO INFIRMADO PELA PARTE CONTRÁRIA, AINDA QUE INTIMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. EXEGESE DO ART. 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
REQUISITOS AUTORIZADORES DO
BENEPLÁCITO
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
PRETENSÃO DE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE CONTATO TELEFÔNICO OU ELETRÔNICO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
EXEGESE DOS ARTS. 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS QUE NÃO INFLUENCIARIA NO RESULTADO DA DEMANDA.
RECUSA DOS RÉUS EM ASSINAR O DOCUMENTO MANIFESTADA NA PEÇA
CONTESTATÓRIA.
PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES.
DESCABIMENTO.
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO OFICIAL DO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E POSTERIOR REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. RECUSA INFUNDADA DOS DEMANDADOS, NA QUALIDADE DE COERDEIROS, À ASSINATURA DA DOCUMENTAÇÃO. JUSTIFICATIVA BASEADA NO ARGUMENTO DE QUE A RETIFICAÇÃO DEVERIA OCORRER CONCOMITANTEMENTE À DIVISÃO DE TODOS OS IMÓVEIS QUE FAZEM PARTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. TESE
DESCABIDA.

POSTULAÇÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM VIAS PRÓPRIAS. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA A NEGATIVA DE APOSIÇÃO DAS ASSINATURAS. SUPRIMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO. EXEGESE DO
ART.
501 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível
n.
0309625-29.2017.8.24 .0039, de Lages, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30-05-2019).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0309625-29 .2017.8.24.0039, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

(
g.n
.)

Nesse diapasão, cumpre salientar que a pretensão autoral encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça -
TJ-MT - Apelação Cível: 1005000-11.2019.8.11.0003, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/01/2021,
DJe
: 29/01/2021

- que reconhece a possibilidade jurídica de retificação de escritura pública para sanar erro material e adequá-la à realidade registral, sem que isso implique alteração da substância do negócio jurídico ou da vontade das partes. Consoante entendimento firmado pela Primeira Câmara de Direito Privado, o
art. 213 da Lei nº 6.015/73

assegura a retificação de erros na transposição de elementos de identificação do bem, visando a perfeita coincidência entre o título e o registro imobiliário
.

No
caso em tela
, a retificação para constar a totalidade do imóvel como objeto de inventário —
e não apenas a fração ideal, dada a existência de meação
— constitui mera regularização formal exigida pelo Oficial Registrador, plenamente amparada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, sendo devida a
retificação
para viabilizar o registro e verificada a
recusa injustificada
do apelante em formalizá-la,
impõe-se a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade sonegada, nos exatos termos do
art. 501 do C
PC
, garantindo-se, assim, a efetividade da partilha e o direito de propriedade dos herdeiros
.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao Apelante. O
art. 86 do CPC
consagra o
princípio da sucumbência recíproca,
dispondo que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
A fixação dos honorários e custas deve levar em conta não apenas o número de pedidos, mas a relevância jurídica e econômica de cada um deles para a lide.

No caso em tela, os autores formularam três pretensões: (i) obrigação de fazer (retificação da escritura); (
ii
) danos morais; e (
iii
) danos materiais.

Embora tenham sucumbido quanto aos pleitos indenizatórios,
obtiveram êxito no pedido principal e de maior relevância jurídica, que é a regularização da titularidade dos bens imóveis (obrigação de fazer)
.

A procedência desse pedido assegura aos autores a propriedade formal dos bens, conferindo-lhes segurança jurídica e disponibilidade patrimonial, o que representa o proveito econômico central da demanda.

Portanto, a distribuição dos ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte reflete adequadamente o decaimento recíproco e a causalidade, não havendo que se falar em
condenação exclusiva ou majoritária dos apelados,
tampouco em
sucumbência mínima
.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS – DANO MORAL – MERO DISSABOR – PRETENSÃO RESISTIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa administrativa em exibir documentos não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou dignidade do
autor.

princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de resistência ao cumprimento da obrigação de exibição de documentos, ainda que proporcional à procedência parcial da demanda
.
Fixam-se os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, dada a simplicidade da demanda e a parcial procedência das pretensões.

(TJMT - 1000933-10.2024.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/01/2025, Data de Publicação: 31/01/2025)
(
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. REASSENTAMENTO RELACIONADO À UHE MANSO. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PROMETIDA “OPORTUNAMENTE
”.
MORA SUPERIOR A VINTE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO ARBÍTRIO DA RÉ. INVALIDADE DA CLÁUSULA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, sucessora de FURNAS, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Otavio Ferreira de Araújo e Generosa
Aristácia
da Silva, condenou a ré a entregar o título de propriedade de imóvel rural recebido pelos autores em reassentamento decorrente da UHE Manso, rejeitou pedidos indenizatórios, reconheceu sucumbência recíproca e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista em razão de suposta sucumbência mínima da ré;
(
ii
) estabelecer se é legítima a multa aplicada à apelante por embargos de declaração tidos como protelatórios; (
iii
) determinar se pode ser apreciada, nesta instância, a alegação de advocacia predatória; (
iv
) verificar a validade da cláusula contratual que previu a entrega do título de propriedade “oportunamente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da sucumbência deve ponderar o peso jurídico dos pedidos, sendo central a obrigação de fazer — obtenção do título dominial — que foi integralmente acolhida, enquanto os pedidos indenizatórios, ainda que expressivos, eram acessórios, caracterizando-se sucumbência recíproca nos termos do
art.
86, caput, do CPC
.
[...]

A demora injustificada na regularização fundiária viola a confiança legítima depositada pelos reassentados e autoriza a fixação judicial de prazo para cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte, e nesta, parcialmente provido. Deixo de majorar os honorários recursais (
art
. 85, § 11, do CPC) devido ao parcial provimento do recurso, ainda que mínimo.
Tese de julgamento: A aferição da sucumbência deve considerar a relevância jurídica e estrutural de cada pedido, configurando-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém integralmente o pedido principal, ainda que decaia dos pedidos acessórios
. A multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando demonstrado de forma inequívoca o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Questões não suscitadas em primeira instância configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em apelação. A cláusula contratual que condiciona a entrega de título dominial a termo indeterminado (“oportunamente”), quando resulta em mora excessiva e injustificada, constitui condição puramente potestativa e deve ser afastada, impondo-se o cumprimento da obrigação em prazo fixado judicialmente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348119120228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões,
entendo não restar configurado o dolo processual específico exigido pelo
art. 80 do CPC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE INDENIZAR – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC – CONDENAÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

(TJMT - 1014859-17.2020.8.11.0003, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023)
(
g.n
.)

Concluo, portanto que a
interposição de recurso, ainda que com teses frágeis, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição,
não se presumindo a má-fé sem prova inequívoca de conduta temerária ou desleal.

II - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026